Tribunal: TJMT
Processo: 1011215-36.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011215-36.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE NAVARRO DE LIMA - CPF: 406.249.271-72 (APELADO), MATTEO BASSO FILHO - CPF: 016.978.563-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo

Banco Bradesco S.A.
,
objetivando a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional promovida por
Dirce Navarro de Lima
, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, no percentual de 5,01% a.m. e 79,81% a.a., bem como

condenar a instituição financeira apelante à repetição do indébito, na forma simples. Por conseguinte, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma igualitária (50% para cada parte), que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante sustenta a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, argumentando que a taxa média de mercado é apenas uma referência e não uma limitação para a aplicação do encargo livremente pactuado entre as partes. Destaca que não há valores a restituir ou compensar, haja vista que ainda não houve o integral pagamento da dívida e não há erro ou ilegalidade nos pagamentos efetuados pela demandada. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que sejam mantidos os encargos pactuados entre as partes (id. 204080770).

A apelada, nas contrarrazões carreadas ao id. 204080774, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação revisional foi ajuizada com o objetivo de adequar os juros remuneratórios constantes do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, bem como obter a restituição dos valores cobrados a maior, em dobro.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para a mesma modalidade de contratação, no percentual de 5,01% a.m. e 79,81% a.a., bem como para condenar a instituição financeira apelante à repetição do indébito, todavia, na forma simples (id.

204080769).

Contra essa decisão, o apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese,
que não há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, razão pela qual todos os valores pagos pela apelada são devidos e, portanto, inexiste direito à repetição de indébito.

O recurso não comporta provimento, adianta
-se.

Isso porque, o fundamento para a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, ora apelada, reside no fato de que o réu, ora apelante, intimado para juntar o contrato a ser revisado, permaneceu inerte, acostando aos autos simples extratos bancários, nos quais se afere apenas o valor da parcela cobrada pela instituição financeira, tendo sido aplicadas as disposições do art. 400 do CPC, considerando-se verdadeiros os fatos que a autora/apelada pretendia provar com a referida documentação, qual seja, de que os juros remuneratórios eram abusivos.

Nesses casos, em que o banco demandado deixa de juntar aos autos o contrato revisando, ainda que intimado para tanto, não incorreu em erro o juiz de base ao revisar a taxa de juros remuneratórios fixada para a taxa média de mercado, ante a impossibilidade de se aquilatar o percentual de juros remuneratórios contratados entre as partes.

O entendimento esposado pelo magistrado singular está em consonância com a Súmula 530 do STJ, que assim dispõe:

“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos
-,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen
, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DOS ÍNDICES PRATICADOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

(SÚMULA 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
II - Ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 42, do CDC.
” (N.U 1008833-69.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato.
É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, quando expressamente pactuada
.” (N.U 1010088-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Desse modo, os juros incidentes no contrato em questão foram adequados pelo sentenciante ao percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central de forma escorreita, não havendo razão para a reforma da sentença.

Admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, pela ausência de juntada do instrumento aos autos, é devida a restituição dos valores indevidamente pagos pela apelada. A restituição, todavia, deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, como bem ponderou o magistrado de primeira instância.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ
. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017) (destaquei)

Portanto, não há nada o que reparar na sentença objurgada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios do patrono da parte autora/apelada outrora fixados na sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal e a sucumbência da instituição financeira apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024